Tribunal: TJMT
Processo: 1013137-88.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013137-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA - CPF: 780.994.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO
A QUO
ACERCA DA INTERP
OSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO QUE ASSINOU O AUTO DE INFRAÇÃO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM ANÁLISE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1.
PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

2. Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever do Recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. Preliminar Rejeitada.

4. PRELIMINAR: (NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO
A QUO
ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO)

5. Quando foi interposto o presente Recurso de Agravo de Instrumento, a ação de base estava tramitando na forma física. No entanto, no transcorrer do recurso, a ação de base (que era processo físico), tornou-se eletrônico. Assim, o ato processual que era obrigatório, qual seja, obrigatoriedade de comunicação ao juízo
a quo
acerca da interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, passou a ser mera faculdade, conforme se extrai da interpretação em sentido contrário do que dispõe o art. 1.018, §2º, do CPC.

6. Preliminar Rejeitada.

7. Mérito.

8. P
rescrição intercorrente. Com relação à incidência da Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto Federal nº 6.514/08, estas não podem ser aplicadas às multas administrativas (dentre elas as de natureza ambiental) aplicadas pelos Estados os Municípios, haja vista a referida legislação refere-se apenas e tão somente às multas aplicadas por agentes federais e em processos administrativos vinculados à União.

9. De igual forma, não se pode aplicar o Decreto Lei nº 20910/32, posto que o referido Decreto não prevê a prescrição intercorrente, mas apenas a prescrição da pretensão punitiva.

10. Decreto Estadual nº 1.986/2013, o qual regulamenta a prescrição intercorrente e estabelece o prazo de 3 (três) anos para a sua configuração diante da paralisação do processo administrativo pendente de julgamento ou despacho (art. 19, 2º).

11. O processo administrativo foi iniciado em 19/05/2006 e o Decreto Estadual nº 1.986/13, entrou em vigência no dia 01/11/2013, ou seja, entrou e vigor após a instauração do processo administrativo questionado pelo Agravado na ação de base. Logo, este não pode ser aplicado de forma retroativa.

12. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

13. De acordo com a jurisprudência pátria, o termo
a quo
do prazo prescricional da pretensão punitiva inicia-se com o término do processo administrativo.

14. Se a ação de base (Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo) foi proposta em prazo inferior a 5 (cinco) anos, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, conforme preconiza o Decreto Lei nº 20910/32.

15. Cerceamento de defesa e incompetência do agente público que lavrou o auto de infração.

16. Necessidade de maior dilação probatória, o que é incompatível com a decisão que analisa tutela provisória de urgência.

17. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n° 1596-23.2019.811.0082, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa nº 1213/SPA/SEMA/2017 do Processo Administrativo nº 102367/2006, em trâmite na SEMA/MT, devendo ser concedido novo prazo de recurso ao CONSEMA, bem como suspensão da inscrição do débito decorrente do julgamento do Auto de infração nº 100138 em dívida ativa, bem como a exigibilidade do crédito ambiental.

Argumenta o Agravante acerca da inexistência de prescrição, pois a Administração Pública observou todos os prazos e procedimentos legais visando a garantir o devido processo legal.

Sustenta ser inaplicável a Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto Federal nº 6.514/08, pois tal legislação somente é aplicável à Administração Pública federal, bem como ser inaplicável o Decreto Estadual nº 1986/2013, pois este entrou em vigência em 2013 e o processo administrativo foi instaurado em 2006.

Alega não ser aplicável o Decreto Lei nº 20.910/32, pois este nada menciona acerca da prescrição intercorrente, bem como não houve prescrição da pretensão punitiva.

Afirma ausência de inércia da Administração Pública, regularidade e inocorrência de cerceamento de defesa no processo administrativo.

Argumenta ainda acerca da competência do agente de fiscalização para lavrar o auto de infração questionado e inexistência de garantia idônea para suspender a exigibilidade da multa ambiental.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão prolatada no Id. 27842455.

Contrarrazões apresentadas no Id. 19317988.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 34929991).

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR:

(OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

O Agravado, nas contrarrazões recursais, suscita, em sede de preliminar, o não conhecimento do presente recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Agravante não enfrentou os fundamentos da decisão recorrida.

Consigno inicialmente que o fato do Agravado ter suscitado matérias preliminares em sede de contrarrazões, deveria esta Operadora do Direito ter aberto vista dos autos à parte contrária (Agravante) para manifestar, a teor do dispõe o art. 10 do CPC.

Entretanto, tal providência se mostra desnecessária, uma vez que o Agravante já teve acesso aos autos após a suscitação das preliminares pelo Agravado, ou seja, já teve o pleno conhecimento da matéria suscitada.

Desta forma, não há se cogitar futuramente eventual nulidade processual.

Feito este registro, passo ao exame da preliminar.

Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever do Recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo Agravante, ante à falta de prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos dispositivos violados.
2. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1º/8/2011). 3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora" (REsp n.1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 275.786/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) (NEGRITEI)

Nesse sentido, trago à colação aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE RECURSAL - CONFIGURADA – PRECEDENTE STJ - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
As razões recursais devem contrapor os fundamentos da decisão combatida. Assim, se elas se apresentam, total ou parcialmente, dissociadas dos fundamentos e conclusão do referido ato judicial, naquela extensão, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade
. Embora a decisão singular, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, seja passível de recurso de agravo, este deve trazer argumentos capazes de fazer com o relator reveja seu posicionamento e não se ater em repetir as teses lançadas no recurso anterior. (TJ/MT - AgR 110907/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) (NEGRITEI)

No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a decisão objurgada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR:

(NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO
A QUO
ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO)

O Agravado, ainda em sede de preliminar, suscita o não conhecimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, haja vista tratar-se de processo físico e não houve a comunicação da interposição de recurso perante o juízo
a quo
.

É certo que, quando da interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento, a ação de base estava tramitando na forma física.

No entanto, no durante a tramitação do recurso, a ação de base (que era processo físico), tornou-se eletrônico, conforme se infere do despacho proferido no Id. 40369781 da ação originária.

Assim, o ato processual que era obrigatório, qual seja, obrigatoriedade de comunicação ao juízo
a quo
acerca da interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, passou a ser mera faculdade, conforme se extrai da interpretação (em sentido contrário) do que dispõe o art. 1.018, §2º, do CPC, que assim está redigido:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

(...)

§2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

Nesse sentido também é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADAS - AÇÃO ORDINÁRIA - FACEBOOK - CANCELAMENTO DE CONTA - INDICAÇÃO DE URL - NECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -
Segundo interpretação a contrario sensu da regra inserta no art. 1.018, § 2º, do CPC, é dispensável a comunicação, ao Juízo a quo, da interposição do recurso de agravo de instrumento quando os autos de origem são eletrônicos.
- Não há nulidade por ausência de fundamentação porquanto, no caso, o Juízo expôs de maneira precisa e clara os motivos que embasaram o seu convencimento. - Para retirada ou o cancelamento de conteúdos considerados inapropriados ou falsos veiculados pela internet é imprescindível a indicação precisa pelo interessado do endereço eletrônico ou URL (Localizador Padrão de Recursos), no qual tais informações poderão ser acessadas para sua eventual exclusão, conforme prevê a Lei nº 12.965/2014. - Através da indicação do URL é possível identificar e individualizar determinado conteúdo constante da rede social. -"Descabe a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento se a discussão nele posta é apenas de decisão interlocutória, não sendo hipótese de aplicação da previsão contida no art. 85, §§ 1º e 11 do novo CPC." (TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0313.14.014171-1/001).
- Preliminares de não conhecimento do recurso
e de nulidade da decisão
rejeitadas.
- Decisão mantida. - Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.204512-4/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2021, publicação da súmula em 26/11/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

Não havendo mais questões preliminares ou processuais a serem analisadas passo ao exame do mérito recursal.

No que tange ao argumento de
inexistência de prescrição intercorrente, faço a seguinte consideração, iniciando pela legislação federal.

Com relação à incidência da Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto Federal nº 6.514/08, estas não podem ser aplicadas às multas administrativas (dentre elas as de natureza ambiental) aplicadas pelos Estados e Municípios, haja vista a referida legislação refere-se apenas e tão somente às multas aplicadas por agentes federais em processos administrativos vinculados à União.

De igual forma, não se pode aplicar o Decreto Lei nº 20.910/32, posto que o referido Decreto não prevê a prescrição intercorrente, mas apenas a prescrição da pretensão punitiva.

Logo, também não pode aplicado.

Acerca da matéria, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores. A sentença julgou procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/PR, em razão da prescrição intercorrente verificada no processo administrativo. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, por diverso fundamento, em face da aplicação do prazo quinquenal da previsão sancionatória previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32. III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais
, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015). IV.
O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora
. V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016. VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO CONFIGURADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO EVIDENCIADA – CONVERSÃO DA MULTA EM SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ANÁLISE DO REEXAME PREJUDICIADA.
Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.
Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma. A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição. À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões. Não há falar em prescrição intercorrente, porque além de não haver previsão nesse sentido no Decreto n. 20.910/1932, não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos. Inexistindo demonstração de que o feito executivo foi proposto após decorridos 05 (cinco) anos, a contar da data do término do processo administrativo, não deve ser acolhida a tese de prescrição da pretensão executória. Deve ser rechaçada a tese de violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, já que a parte autora compareceu aos autos por meio do advogado constituído e deixou de apresentar defesa, sendo considerada revel motivo pelo qual os prazos correm, independentemente, da notificação da parte (art. 121, §5o, da LCE n. 38/1995). Sem demonstração de que a parte firmou o termo de compromisso, finalizando o processo de regularização da área degradada, não se aplica o benefício previsto no artigo 59, §5º, da Lei n. 12.651/2012. Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente. A improcedência do pedido implica a prejudicialidade da apreciação da Remessa Necessária. (TJ/MT - N.U 0002029-61.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 21/09/2021) (NEGRITEI)

Passo então a analisar a matéria sob o ponto de vista da legislação estadual.

Há no Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, o qual regulamenta a prescrição intercorrente e estabelece o prazo de 3 (três) anos para sua configuração diante da paralisação do processo administrativo pendente de julgamento ou despacho, a teor do que preconiza o art. 19, 2º, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 19.

Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

(...)

§2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

No entanto, apesar de haver regulamentação normativa acerca da prescrição intercorrente em processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso, tal regulamento não ser aplicado no caso concreto pelos seguintes motivos.

O Auto de Infração nº 100138 e objeto da ação de base que originou o presente recurso foi confeccionado em 26/04/2006, conforme se infere no Id. 26881461.

O processo administrativo (Processo nº 102367/2006) foi iniciado em 19/05/2006 e teve movimentação processual até 2019, conforme se pode observar no mesmo Id. acima mencionado.

Já o Decreto Estadual nº 1.986/13, entrou em vigor no dia 01/11/2013, ou seja, iniciou a sua vigência após a instauração do processo administrativo questionado pelo Agravado na ação originária.

Logo, este não pode ser aplicado de forma retroativa.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto nº 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto nº 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017). 2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição. 3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa. (TJ/MT - N.U 1012785-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMATIVAS AO ÂMBITO FEDERAL –
DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO
– DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – NÃO APRESENTAÇÃO DE GARANTIA EM DINHEIRO (SÚMULA N. 112/STJ) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS. A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do CPC. A contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2.015. (TJ/MT - N.U 1018439-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Haveria a possibilidade de questionar a incidência da prescrição intercorrente, caso houvesse inércia da Administração Pública, o que também não restou evidenciada, pois ao analisar a movimentação processual do processo administrativo questionado pelo Agravado, constata-se que a Administração Pública sempre impulsionou o referido processo e realizou atos, como por exemplo, expedição de notificação, aguardando retorno de AR, lançamento de decisões administrativas, interposição de recurso administrativo, etc, conforme se infere no Id. 26881461.

É certo que na mesma movimentação processual acima mencionada, houve um longo período de paralisação (cerca de 4 anos), entretanto, tal paralisação ocorreu ante a necessidade de reconstituição dos autos.

Mas qual o motivo da reconstituição?

Extravio de documentos?

Extravio do próprio processo?

Em caso de afirmativas às questões anteriores, questiona-se: Quem extraviou?

São questionamentos que não encontram respostas na via estreita de fundamentação vinculada do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Logo, não há como imputar tal responsabilidade à Administração Pública, posto que o processo base encontra-se na sua fase embrionária e postulatória.

No que concerne a eventual prescrição da pretensão punitiva, esta também não ocorreu.

De acordo com a jurisprudência pátria, o termo
a quo
do prazo prescricional da pretensão punitiva inicia-se com o término do processo administrativo.

Cito, à título de ilustração, os seguintes arestos deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – TERMO INICIAL – DATA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução da multa ambiental se dá após o término do processo administrativo.
Não decorridos mais de 05 (cinco) anos, entre a data de encerramento do processo administrativo e a da propositura da ação, não há falar em prescrição da pretensão executiva. Não preenchidos os requisitos estampados no artigo 300, do Código de Processo Civil, em especial, a probabilidade do direito, não há falar em antecipação da tutela. (TJ/MT - N.U 1003496-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021) (NEGRITEI)

No caso em tela, de acordo com os documentos juntados até o presente momento, verifica-se que a última movimentação do processo administrativo ocorreu em 09/04/2019, conforme Id. 26881461.

Já a ação de base (Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo) foi proposta em 28/05/2019 (Id. 26881459), ou seja, menos de 5 (cinco) anos, conforme preconiza o Decreto Lei nº 20910/32.

Logo, também não falar em prescrição da pretensão punitiva.

Com relação ao fundamento de cerceamento de defesa no processo administrativo e mencionado pelo juízo
a quo
, não a vislumbro nesse momento processual de cognição sumária ou horizontal.

Ao analisar atentamente os documentos que instruem o presente Recurso de Agravo de Instrumento, constata-se que o princípio do contraditório e ampla defesa foi, aparentemente, respeitado e observado.

Basta citar, por exemplo, que o Agravado interpôs 2 (dois) recursos administrativos e fez, pelo menos, uma manifestação, sendo que em todos os momentos, sempre esteve acompanhado por advogado devidamente constituído, conforme se pode observar nos Id’s. 26881461, 26881462, 26881464 e 26881465.

Quanto à fundamentação do juízo
a quo
acerca da incompetência da servidora pública que assinou o Auto de Infração nº 100138, tenho que seja temerária o seu reconhecimento já de plano, como fez o juiz condutor da ação originária, pois de acordo com os documentos acostados na exordial da ação ordinária, não há como afirmar, com absoluta certeza que a mesma é incompetência.

Não há como saber, por exemplo, se houve uma ordem de serviço do superior hierárquico determinando que o agente público que assinou o referido auto de infração realizasse fiscalização, ante à ausência de outros agentes fiscalizadores.

Não há como saber se houve uma portaria, circular ou qualquer ato administrativo designando o referido agente para tal tarefa.

Ademais, o fato do agente público que lavrou o referido auto de infração ter assinado o auto como Assessora Técnica da Unidade Regional não significa dizer que esta não possa ser Analista Ambiental, posto que, não raras vezes, o cargo de assessor é de natureza comissionada.

Logo, perfeitamente possível seja a agente pública servidora efetiva (Analista Ambiental) nomeada em comissão (Assessora Técnica da Unidade Regional).

Por fim, registro que a decisão do juízo
a quo,
na parte que reconheceu o cerceamento de defesa, bem como reconheceu a incompetência do agente público que assinou o Auto de Infração nº 100138 foi uma decisão açodada, afoita e temerária, pois adentrou em seara que dependia de uma dilação probatória maior, incompatível com a decisão que analisa tutela provisória de urgência.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022